Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente, não sendo necessária a prévia autorização judicial para a entrada da polícia no domicílio do réu, onde foi apreendida significativa quantidade de droga, além do mais, a entrada dos policiais foi franqueada pela mãe do réu.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas, comprovado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo pericial, o que obsta o pedido de absolvição por insuficiência de provas e o de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.
Cumpre salientar que o art. 42 da LAD é expresso ao determinar que o juiz, na fixação da pena, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Adotado o critério de 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena mínima e a máxima previstas no tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 para cada circunstância judicial negativa, mais favorável do que o de 1/8 (um oitavo), que predomina. Inviável, como quer a defesa, a adoção do critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para a circunstância judicial negativa, posição minoritária na jurisprudência, inclusive na Câmara Criminal deste Tribunal.
Conforme a Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
A pena superior a oito anos determina o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", da Lei 11.343/2006).
Apelação desprovida.